Tribunal: TJDFT
Processo: 0744852-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744852-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDA’S. MATÉRIA NÃO DELIBERADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida não tratou expressamente da nulidade das CDA’s, de modo que o exame da tese em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. 2. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, ficando, todavia, definida a competência do Juízo universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou de alienação, ainda quando em sede de execução fiscal, desde que deferido o pedido de recuperação judicial. (AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 18/11/2014. 3. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o da Lei Complementar 116/2003, 9o do Decreto-lei 406/1968, 110 do CTN, e 156, inciso III, da CF, asseverando ser necessária a extinção da execução fiscal ou, minimamente, a exclusão indevida das parcelas da base de cálculo do ISSQN. Sustenta que não deve integrar a base de cálculo do ISSQN o valor pago a título de tributos federais na operação, os quais não integram o faturamento ou receita da insurgente, e da mesma forma não possuem qualquer relação com a definição de preço de serviço. Acrescenta, por esta razão, a impossibilidade de inclusão dos tributos federais, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, na base de cálculo do ISSQN; b) artigos 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/1980, e 202 a 204, todos do Código Tributário Nacional, enfatizando que as CDAs que embasam o feito carecem da presunção de certeza e liquidez, sendo, evidentemente, nulas, porquanto não fazem menção alguma aos processos administrativos de lançamento onde restaram apuradas as supostas infrações e penalidades referentes à capitulação legal apresentada. Ressalta vício formal dos títulos executivos, e material quanto à legitimidade. Sintetiza que não há a correta indicação da origem, da natureza e do fundamento do crédito exigido na presente execução, padecendo as respectivas CDAs de requisitos necessários a sua perfeição jurídica. Requer, ainda, a suspensão da execução fiscal em razão da recuperação judicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 7o da Lei Complementar 116/2003, 9o do Decreto-lei 406/1968, 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/1980, 110, 202, 203 e 204, todos do CTN, uma vez que tais dispositivos legais e teses não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.043.358/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 25/4/2024). No que tange à indicada afronta ao artigo 156, inciso III, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Em relação à pretendida suspensão da execução fiscal em razão da recuperação judicial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016